Tribunal: TJMT
Processo: 0009866-29.2000.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009866-29.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR - CPF: 316.640.249-72 (APELADO), ADELINO VALDIR DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 014.704.429-49 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - CPF: 021.571.999-93 (ADVOGADO), ENGINE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 49.297.310/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM NÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial por reconhecimento de prescrição intercorrente e rejeitou incidente de fraude à execução. O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte nos autos e que o bem objeto do incidente de fraude à execução não integra o patrimônio do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve a prescrição intercorrente no curso da execução;
(ii) determinar a existência de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula no 7.890, registrado no CRI de Peixoto de Azevedo-MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente durante o prazo prescricional do direito material, conforme Súmula no 150 do STJ e entendimento consolidado no IAC do REsp no 1.604.412/SC. No caso, o exequente promoveu diligências contínuas e efetivas para localizar bens penhoráveis, não havendo paralisação do processo por desídia.

4.

O contraditório é indispensável antes da declaração de prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ. Não houve intimação prévia do exequente para se manifestar, o que viola o princípio do contraditório.

5.

O artigo 921, § 1o, do CPC/2015 exige suspensão do feito por um ano como condição para o início da contagem da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Quanto ao incidente de fraude à execução, verifica-se que o imóvel indicado (matrícula no 7.890) pertence a terceiro e não integra o patrimônio do executado, inviabilizando o reconhecimento da fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente depende de inércia do exequente durante o prazo prescricional do direito material, não se configurando quando o exequente adota diligências contínuas e efetivas.

2.

O contraditório deve ser respeitado antes da declaração de prescrição intercorrente, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício.

3.

Para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a suspensão do processo por um ano, conforme art. 921, § 1o, do CPC/2015.

4.

Não há fraude à execução quando o bem alegadamente transferido não pertence ao executado.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
REINALDO CELSO BIGNARDI
contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, na “Execução de Honorários sucumbenciais” movida pela ora recorrente em face de
LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR
.

A sentença (ID. 221509348), julgou extinta a ação executiva, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente, além de rejeitar incidente de fraude a execução.

Em suas razões (ID no 221509350), o exequente alega que o juízo do feito incorreu em erro ao não reconhecer fraude à execução, ao ato do devedor alienar imóvel rural em 2005 à sua esposa Carla Ezequiela Tiunilia Tavares Diniz Lemos Melo.

Afirma a não ocorrência da prescrição, pois sempre respondeu aos comandos de intimações do juízo.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, a fim do prosseguimento regular da ação executiva, além de reconhecer a fraude à execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 221509355), o apelado suscita preliminar de necessidade de pagamento das custas recursais em dobro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar da necessidade de pagamento em dobro das custas recursais
, sob o argumento de que o recorrente deixou de realizar o recolhimento do preparo.

Não obstante a arguição preliminar, consta nos autos
certidão de ID. 221617175
, atestando a realização do pagamento do preparo, por esta razão rejeito preliminar.

No mais, a controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação executiva (maio/2003), entre a citação do executado à localização de bens penhoráveis, há efetiva conduta do exequente nos autos de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar satisfação do seu crédito, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Assim, em que pese a demora para o cumprimento do ato processual, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte recorrente a impulsionar o processo.

Isto porque, a prescrição intercorrente não se opera simplesmente da data do ajuizamento, despacho do juízo, da efetiva citação e penhora de bens do executado, mas como veremos a seguir, a norma processual tem por marco inicial, a conduta contínua de desídia e/ou omissão do credor, ao não efetivar diligências necessárias até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo.

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula no 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição das ação
”.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que o autor sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de promover o arresto de bens penhoráveis.

Neste contexto, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na busca de bens e valores do executado.

Tem-se dos autos ainda que o processo não chegou a ser suspenso nos termos do §1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, tampouco, permaneceu em arquivo provisório por qualquer período.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no 1.604.412/SC, foram fixadas quatro teses acerca da consumação da prescrição intercorrente:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. no 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Neste importe, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido,
é de um ano após a data em que configurada a inércia do exequente (Suspensão do Feito)
, para só então, após, mantida a inércia, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1o DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera
, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, pois sequer restou configurada a inércia ou desídia do autor.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Logo, impositiva a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento à ação de execução.

Quanto ao incidente de “fraude à execução
”, ao argumento de que o imóvel “Fazenda Duas Meninas”, matrícula n° 7.890, do CRI de Peixoto de Azevedo–MT pertenceria ao devedor, mas, que transferido ao patrimônio de sua cônjuge, extrai-se dos autos que
o referido imóvel, de fato não pertencia ao executado Leonisio Lemos Melo Junior, conforme se vê da sua matrícula (ID. 221509343).

Portanto,
após a constatação de que o imóvel rural sequer pertencia ao devedor, mas sim a terceiro
, não há como acolher incidente de fraude, impondo-se dessa forma a rejeição de incidente.

Não há reparos a se fazer em sentença neste ponto.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou parcial provimento
, para tão somente afastar a prescrição intercorrente
, e determinar
que o feito retorne ao juízo de primeiro grau para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024